Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-07.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003640-07.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). SUSCITADA A NULIDADE PROCESSUAL DE VIOLÊNCIA DA AÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VERSÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO CORROBORADA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS, irresignado com a sentença condenatória de id 83346640, proferida nos autos da ação penal nº 8003640-07.2022.8.05.0124, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou o Acusado a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas). 2. Emerge dos autos que no dia 25.05.2022, por volta das 17h50min, policiais militares estavam em serviço realizando ronda na localidade da Ilhota, Município de Vera Cruz/BA, quando visualizaram 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita, um deles com uma sacola na costas e, ao se aproximarem com vistas a abordá-los, ambos empreenderam fuga, sendo que um deles conseguiu evadir-se, enquanto que o outro, que estava de posse da sacola, foi alcançado e, em revista pessoal, constataram que no interior da sacola continha 1.563kg (um quilo quinhentos e sessenta e três gramas) de maconha, 646g (seiscentos e quarenta e seis gramas) de cocaína, 86 (oitenta e seis) pedras de crack, uma balança de precisão e 400 (quatrocentos) quatrocentos pinos vazios. II. Questão em discussão 3. As questões postas a exame consistem em analisar: i) se houve excesso a configurar violência policial quando da abordagem do Acusado; ii) se há base sólida suficiente de provas de autoria delitiva para a manutenção de sentença condenatória. III. Razão de decidir 4. Insustentável, no caso em comento, a alegação de nulidade pelo uso desmedido da força policial, porquanto não há indícios que apontem que os policiais tenham agido com excesso. A contrario sensu, os dados constantes dos fólios apontam que o Acusado, submetido a exame de lesões corporais, não apresentava nenhuma lesão, não constando, também, qualquer indício que os agentes de segurança tenham atuado de qualquer outra forma violenta. 5. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adeque-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. 5.1 A materialidade delitiva restou devidamente comprovada: ((i) pelo auto de exibição e apreensão (id 83346482 –fl. 20), no qual consta que foram apreendidos em poder do Acusado 01 (uma) balança de marca CLIMP; 1,563kg (um quilo, quinhentos e sessenta e três gramas) de maconha; vários pinos de plástico; 646g (seiscentos e quarenta e seis gramas) de cocaína em pó; e 14g (catorze gramas) de crack fracionados em 86 (oitenta e seis) pequenos invólucros; (ii) pelo laudo de constatação n° 2022 31 PC 000721-01 (id 83346482 – fls. 36/37); (iii) pelo laudo de exame pericial de nº 2022 04 PC 002100-01 (id 83346621). 5.2 Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais militares perceberam o momento em que o Apelante, que transitava portando uma sacola, na companhia de outra pessoa, ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, tentou empreender fuga, sendo, no entanto, captura e, em revista pessoal fora encontrado no interior da sacola que o Réu trazia consigo, as substâncias e a balança de precisão apreendidas. Neste sentido, milita as declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo. 5.3 Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação destes. 6. Restou comprovado, assim, que o Recorrente foi preso em decorrência de ter sido encontrado em situação de flagrância durante ronda policial, ocasião em que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga e, durante a abordagem, foi encontrado em seu poder as substâncias ilícitas descritas no auto de apresentação e apreensão, estando, ainda, em local conhecido pela traficância, não possuindo amparo a tese de absolvição construída pela Defesa, notadamente em razão da coerência e harmonia das provas coligidas em sentido contrário a estas pretensões. 7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Marly Barreto de Andrade, pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto, nos termos do parecer ministerial de id 83945885. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003640-07.2022.8.05.0124, em que figuram como apelante GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça